Tribunal: TJDFT
Processo: 0713248-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713248-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: A.F. DOS SANTOS MAEDA SERVICOS AUTOMOTIVOS - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo 9a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto por A.F. DOS SANTOS MAEDA SERVICOS AUTOMOTIVOS - ME, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer (entrega de documentos) e de obrigação de pagar. O feito foi extinto em relação a obrigação de pagar. Prossegue o feito em relação a obrigação de fazer. A parte executada foi intimada para juntar aos autos os documentos corretos descritos no título judicial de id 73097205, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de majoração da multa aplicada no id 109685079, contudo, quedou-se inerte. Assim, reconheço a incidência da primeira multa aplicada, no teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Majoro, ainda, a multa para R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, até o limite de R$ 7.000,00 (sete mil reais), caso o executado permaneça recalcitrante no cumprimento da obrigação. Concedo ao executado o prazo de 10 (dez) para cumprimento da ordem judicial.” Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID Num. 34819922). Por meio do despacho ID Num. 34863445 foi oportunizada à parte manifestação sobre eventual não cabimento do agravo, em face de possível preclusão. A agravante não se manifestou, conforme certificado sob ID Num. 35577225. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, pois há patente tentativa de rediscussão de questão preclusa, o que é vedado pelo art. 507 do Código de Processo Civil. Nota-se que a principal tese da parte agravante é o descabimento de multa em ação de exibição de documentos. Contudo, a previsão de multa cominatória foi estabelecida na sentença, já transitada em julgado. Nesse sentido, trata-se de recurso inadmissível, o qual não pode ser conhecido. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO SOBRE MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, é irrefutável que a recorrente foi intimada da decisão que concedeu a tutela de urgência em 5/2/2021 e não se manifestou. Posteriormente, em 30/3/2021, sobreveio ato declaratório de estabilização da tutela concedida, que em nada inovou no mundo jurídico, apenas ratificou decisão anterior. 2. O artigo 507 do Código de Processo Civil preconiza que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 3. Desse modo, a decisão que se pretende reforma encontrava-se preclusa ao tempo da interposição do agravo de instrumento. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1389700, 07221356120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente incabível. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2022 16:51:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora